Tribunal: TJSP
Processo: 2020426-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – Decisão que remeteu a herdeira às "vias ordinárias" quanto a eventuais bens sonegados e também quanto a cobrança de alugueres – Questões a serem resolvidas em ação autônoma, eis que extravagante ao inventário – Juízo do arrolamento/inventário que não se presta à solução de tais celeumas - Aplicação do disposto no art. 1994, cabeça, do Código Civil, quanto a

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – Decisão que remeteu a herdeira às "vias ordinárias" quanto a eventuais bens sonegados e também quanto a cobrança de alugueres – Questões a serem resolvidas em ação autônoma, eis que extravagante ao inventário – Juízo do arrolamento/inventário que não se presta à solução de tais celeumas - Aplicação do disposto no art. 1994, cabeça, do Código Civil, quanto a bens eventualmente sonegados – Pretensão da agravante de realização de perícia para avaliar os bens trazidos à colação – Desnecessidade pois o valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes foi atribuído no ato de liberalidade – Inteligência do art. 2.004 do Código Civil – Recurso provido apenas para afastar a remessa às vias ordinárias quanto à atualização dos bens – RECURSO PROVIDO EM PARTE.